Tribunal: STF
Processo: MS 39167
Classe: MS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito administrativo. Mandado de segurança. Tribunal de Contas da União. Citação dos impetrantes. Ausência de atribuição de responsabilidade.



1. Mandado de segurança, com requerimento de medida liminar, impetrado contra ato do Tribunal de Contas da União (TCU), por meio do qual foi determinada a citação dos impetrantes, para apresentar defesa em tomada de contas especial. Apuração de regularidade na aplicação de recursos repassados por meio de convênio, firmado entre o Ministério do Trabalho e Emprego e a Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos.



2. Não é razoável que o Poder Judiciário determine liminarmente, em sede de mandado de segurança, que outro Poder ou órgão interrompa procedimento que apura a prática de ato lesivo ao erário sem uma demonstração manifesta de ilegalidade ou abusividade praticada por autoridade pública.



3. Não há risco de dano irreparável no caso, já que os impetrantes foram citados apenas para se defender das conclusões iniciais formuladas em processo de Tomada de Contas, não havendo decisão definitiva do TCU sobre a responsabilidade da impetrante.



4. Medida liminar indeferida.



    1. Trata-se de mandado de segurança, com pedido de tutela de urgência, impetrado contra ato do Tribunal de Contas da União (TCU), proferido na tomada de contas especial nº 014.977/2021-4, que determinou a citação dos impetrantes para apresentação de defesa. A tomada de contas tem por objeto apurar a aplicação de recursos repassados por meio do Convênio MTE/SPPE/CODEFAT 101/2008, firmado entre o Ministério do Trabalho e Emprego e a Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos.



    2. Os impetrantes esclarecem que os fatos objeto da tomada de contas ocorreram entre os anos de 2008 e 2014. Sustentam a ocorrência da prescrição quinquenal da pretensão punitiva e ressarcitória do TCU, considerando-se como termo inicial do prazo a data de 12.05.2014 e a autuação da tomada de contas em 25.05.2021. Alegam, ademais, violação ao princípio da eficiência, na medida em que o prosseguimento da tomada de contas seria infrutífero, dada a suposta prescrição. 



    3. Pede, liminarmente, a suspensão da tomada de contas especial nº 014.977/2021-4, com a respectiva suspensão da inscrição dos impetrantes nos cadastros federais de inadimplência. No mérito, postulam o reconhecimento definitivo da prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória da administração pública quanto aos atos apurados.



    4. É o relatório. Aprecio o pedido de liminar.



    5. Nos mandados de segurança de competência originária dos tribunais, cabe ao relator apreciar os pleitos de medida liminar (Lei nº 12.016/2009, art. 16). O deferimento de um pedido de tutela de urgência pressupõe o fumus boni iuris, caracterizado pela plausibilidade do direito alegado, e o periculum in mora, consistente no risco de que o tempo de tramitação do processo torne inócua a decisão que se venha a proferir ao final (Lei nº 12.016/2009, arts. 7º, III, e 16). A ausência de um dos requisitos já é bastante para impedir o deferimento da liminar. No caso, em juízo preliminar, entendo que não restaram caracterizados nem o perigo na demora, nem a plausibilidade jurídica do pedido.



    6. A presente impetração se volta contra ordem de citação para apresentar defesa em TCE. Ainda não há decisão definitiva da Corte de Contas sobre a irregularidade na aplicação dos recursos repassados aos impetrantes, de modo que me parece, em análise preliminar, prematura a formação de juízo quanto ao objeto das contas, bem como quanto à eventual prescrição. 



    7. Não é razoável que o Poder Judiciário determine que outro poder ou órgão interrompa procedimento que apura a prática de ato lesivo ao erário sem uma demonstração manifesta de ilegalidade ou abusividade praticada por autoridade pública. Tal conclusão faz ainda mais sentido em sede de mandado de segurança, que demanda prova robusta da liquidez e certeza do direito invocado. No caso concreto, não verifiquei esse manifesto ato ilegal ou abusivo a ponto de autorizar a concessão de medida liminar. 



    8. A Tomada de Contas Especial (TC 014.977/2021-4) ainda está em fase de apurações preliminares. Os impetrantes foram citados apenas para se defender das conclusões iniciais formuladas naquele processo, sendo certo que não houve qualquer decisão definitiva da Corte de Contas ou apreciação por seus membros sobre o caso ou sobre a responsabilidade dos impetrantes. Seria, então, extremamente prematura a interrupção do processo de Tomadas de Contas sem que o TCU sequer tenha apreciado as alegações dos requerentes.



    9. Quanto ao perigo da demora, verifico que não houve ainda qualquer determinação ou decisão que possa causar lesão ou ameaça direta de lesão a um direito líquido e certo dos impetrantes. Em vista desse quadro, não se apresentam riscos que justifiquem a concessão de medida liminar. Eventual alteração dessas condições, que traga risco efetivo a direito dos impetrantes, poderá ser objeto de futura decisão de urgência.



    10. Diante do exposto, indefiro a medida liminar requerida, sem prejuízo de posterior reavaliação dessa decisão. Notifique-se a autoridade impetrada para prestar informações nos autos. Intime-se o representante judicial da respectiva pessoa jurídica, para, querendo, ingressar no feito (Lei nº 12.016/2009, art. 7º, I e II). Na sequência, dê-se vista à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. Intimem-se. 



    Brasília, 27 de setembro de 2023.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator